Tribunal: TJSP
Processo: 1016477-94.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – TERCEIRO QUE DEIXOU DE REGISTRAR O BEM EM SEU NOME APÓS A AQUISIÇÃO RESPECTIVA – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – TERCEIRO QUE DEIXOU DE REGISTRAR O BEM EM SEU NOME APÓS A AQUISIÇÃO RESPECTIVA – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
- A constrição do bem que o apelante possuía decorreu do fato de que ele havia se quedado inerte com o dever de transferir para si o imóvel que adquirira do então executado, quando da aquisição do bem. Ônus que deve ser mantido tal como fixado na r. sentença, nos termos do contido na Súmula 303 do C. STJ.
- Honorários advocatícios que devem ser fixados em valor condizente com o trabalho realizado pelo advogado, devendo ser adotado os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, §8o, do CPC, vez que o percentual fixado (10%), se mostra excessivo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016477-
94.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SEBASTIÃO
DAMASCENO GARCIA, é apelado VINICIUS GENTILE CALVO RAMIRES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016477-94.2018.8.26.0602
VOTO No 27323
APELANTE: SEBASTIÃO DAMASCENO GARCIA
APELADA: VINICIUS GENTILE CALVO RAMIRES
COMARCA: SOROCABA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) JOSÉ CARLOS METROVICHE
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO GRATUIDADE
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA
TERCEIRO QUE DEIXOU DE
REGISTRAR O BEM EM SEU NOME APÓS A AQUISIÇÃO
RESPECTIVA
–
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para
justificar a concessão do benefício.
- A constrição do bem que o apelante possuía decorreu do fato de
que ele havia se quedado inerte com o dever de transferir para si o
imóvel que adquirira do então executado, quando da aquisição do
bem. Ônus que deve ser mantido tal como fixado na r. sentença,
nos termos do contido na Súmula 303 do C. STJ.
- Honorários advocatícios que devem ser fixados em valor
condizente com o trabalho realizado pelo advogado, devendo ser
adotado os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, §8o, do CPC, vez
que o percentual fixado (10%), se mostra excessivo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
188/192, cujo relatório se adota, que julgou procedente os embargos de terceiro,
desconstituindo a ordem de constrição decretada na execução no
0050322-81.2011.8.26.0602, sobre o imóvel descrito na inicial. Pelo princípio da
causalidade, determinou que o embargante arcasse com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016477-94.2018.8.26.0602
VOTO No 27323
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o devedor dos autos principais havia
vendido o imóvel ao embargante em 03.01.95, ao passo que o registro havia ocorrido em
30.10.18, enquanto o cumprimento de sentença era de 2011. Asseverou que, nos termos da
Súmula 84 do C. STJ não era óbice à oposição dos embargos de terceiro a ausência de
registro imobiliário. Assim, concluiu ser irregular a constrição que recaiu sobre o bem de
terceiro, impondo ao embargante, entretanto, o ônus da sucumbência, já que o embargante
não providenciou o registro do título aquisitivo em data anterior à constrição judicial.
Irresignado, o embargante apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que não havia condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, imposto na r. sentença. Afirmou não poder despender da sua única reserva
financeira para arcar com o pagamento da condenação no importe de R$ 7.076,36, por se
tratar de pessoa idosa que vive de sua aposentadoria. Destacou que o fato de possuir 3
imóveis em seu nome não quer dizer que tenha liquidez para fazer frente ao pagamento
determinado. No mérito, sustentou não ser seu ônus arcar com o pagamento da verba
sucumbencial, vez que houve oposição dos embargados à pretensão meritória.
Processados o apelo e intimada a parte a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016477-94.2018.8.26.0602
VOTO No 27323
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, na medida em que, conforme se infere dos documentos
colacionados ao presente, apesar de o apelante receber benefício previdenciário no
valor de R$ 2.648,00 (vide fls. 292), este possui valores depositados em conta
poupança, com os quais pode realizar o pagamento da condenação imposta
consistente no pagamento da verba sucumbencial (vide fls. 256), já que a manutenção

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016477-94.2018.8.26.0602
VOTO No 27323
de quase quarenta e cinco mil reais, se aparta da condição de pobreza necessária para
a concessão da benesse.
Não se pode olvidar, ainda, que o apelante possuía três imóveis, sendo
duas casas e uma chácara, cuja alienação, ainda, lhe proporcionaria a quitação da
verba sucumbencial, que não alcançava dez mil reais.
Daí porque, tendo em vista a ausência de verossimilhança do quanto
alegado, denega-se a concessão da gratuidade pretendida.
No que toca ao ônus da sucumbência imposto na r. sentença, este deve ser
mantido.
Isto porque, resta evidente que a constrição do bem que o apelante possuía
decorreu do fato de que ele havia se quedado inerte com o dever de transferir para si o
imóvel que adquirira do então executado, quando da aquisição do bem.
Veja que a aquisição do bem se deu em 1995, o cumprimento de sentença se
iniciou em 2011, ao passo que o registro do imóvel ocorreu em 30.10.18, de modo a deixar
claro quer a constrição indevida se deu por conta da conduta adotada pelo apelante.
Desta forma, o ônus deve ser mantido tal como fixado na r. sentença,
nos termos do contido na Súmula 303 do C. STJ.
Por outro lado, comporta acolhimento o recurso o que toca ao valor fixado a
título de honorários advocatícios, vez que estes devem ser fixados em montante condizente
com o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária.
Isso porque, a alíquota de dez por cento sobre o valor da causa
(R$70.763,66, em 4 de maio de 2018; fl. 12) fixada na r. sentença, à fl. 192, se mostra
excessiva.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016477-94.2018.8.26.0602
VOTO No 27323
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos critérios
estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, por apreciação equitativa, observando-se o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dispensado à causa, reduzindo os
honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), quantia essa já atualizada na data da publicação do acórdão.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o fim de reduzir
os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), quantia essa já atualizada na data da publicação do acórdão.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora